Tribunal: TJMT
Processo: 1057090-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057090-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIVAN DA SILVA - CPF: 082.263.924-62 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.

A parte credora comprova a existência e a origem do débito mediante apresentação de contrato de abertura de conta, biometria, contrato de adesão ao limite de cheque especial, contrato de empréstimo pessoal e extratos de utilização do cartão de crédito.

2.

A demonstração de múltiplas operações contratadas e não adimplidas, bem como de renegociação igualmente descumprida, evidencia a legitimidade da cobrança.

3.

A negativação fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e impedindo a condenação por danos morais.

4.

O reconhecimento da regularidade do débito afasta a procedência dos pedidos iniciais e prejudica o recurso do autor que buscava indenização.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO ORIGINAL S/A
e
ERIVAN DA SILVA
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada no valor de R$ 202,16 (duzentos e dois reais e dezesseis centavos), com contrato de n: 501837029, datado em: 03/07/2022;

O autor recorre pleiteando a fixação de indenização por danos morais, ao passo que o banco réu sustenta a regularidade da inscrição, requerendo o afastamento da obrigação fixada na sentença.

É o relatório.
Decido.

A controvérsia recursal restringe-se à regularidade da negativação e à eventual configuração de dano moral indenizável.

Ao reexaminar os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

No caso, a parte recorrente aduz desconhecer o débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 202,16.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

Com efeito, para além do contrato e biometria utilizados na abertura da conta, a empresa ré apresentou: contrato de adesão ao limite de cheque especial (id. 323687515), contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.879,01 (id. 323687516) e extratos de utilização do cartão de crédito com compras realizadas pelo autor (id. 323687518).

Restou demonstrado que o autor restou inadimplente com os diversos serviços contratados, tendo efetuado contrato de renegociação que também não foi adimplido (id. 323687519).

Dessa forma, demonstrado o inadimplemento contratual, a negativação do autor configura exercício regular de direito por parte do credor, inexistindo ato ilícito a ser reparado.

Nesse sentido:

“[...] 2. A negativação fundada em débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.”

(N.U 1056564-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“[...] Tese de julgamento:
1. A comprovação da legitimidade do débito e da regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes incumbe ao credor, sendo admissível a prova por telas sistêmicas e documentos unilaterais quando corroborados por outros elementos e não houver impugnação específica e fundamentada da parte devedora.
2. A efetiva demonstração da origem da dívida e da relação contratual, por meio de documentos como comprovante de registro de operação e histórico de pagamentos, quando não especificamente contestados, afasta a ilicitude da negativação e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.”

(N.U 1007420-79.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse cenário, resta prejudicado o recurso interposto pela autora, que visava a fixação de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

1)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO ORIGINAL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais;

2)
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por ERIVAN DA SILVA.

Condeno o recorrente ERIVAN DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026